Tribunal: TJMT
Processo: 1068418-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068418-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK - CPF: 553.657.109-59 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 530 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de um contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples. O apelante alega abusividade e violação ao dever de informação, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização do cartão de crédito para compras, além de saques, valida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, afastando o pedido de conversão para empréstimo; e (ii) saber se, diante da ausência de previsão contratual das taxas, os juros remuneratórios devem ser limitados à média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, garantindo a proteção contra práticas abusivas e o direito à informação clara.

4. A prova de que o consumidor utilizou o cartão de crédito de forma genuína, para realizar compras em estabelecimentos comerciais, e não apenas para saques, demonstra sua ciência e concordância com a modalidade contratada, o que inviabiliza a conversão do pacto para empréstimo consignado simples.

5. Constatada a ausência de cláusula contratual que informe de maneira clara e precisa as taxas de juros remuneratórios aplicáveis, atrai-se a incidência do entendimento consolidado na Súmula no 530 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais benéfica ao consumidor.

6. A revisão judicial dos juros implica o recálculo da dívida. Eventuais valores pagos a maior pelo consumidor devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização efetiva do cartão de crédito consignado para compras rotineiras, e não apenas para o saque de valores, confirma a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato, afastando a tese de vício de consentimento e o pleito de conversão para empréstimo consignado. 2. A Súmula 530 do STJ determina que, na ausência de pactuação expressa dos juros remuneratórios no contrato, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, distinguindo-se as taxas para operações de saque e de compras no crédito rotativo, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa ao consumidor. 3. A restituição de valores pagos indevidamente em razão de revisão contratual deve ser feita de forma simples, caso não demonstrada a má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV e V, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373; Código Civil, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 530; STJ, Súmula no 297; STJ, Tema Repetitivo no 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK
contra a r. sentença (
ID. 283647391
) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, registrada sob o no
1068418-27.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 283647391
) julgou a lide antecipadamente e afastou as preliminares de fraude, defeito de representação, ausência de pretensão resistida, coisa julgada, prescrição e decadência. No mérito, fundamentou que o réu apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado (
ID. 181076057
), o que evidencia a clareza da modalidade contratada e inviabiliza a conversão em empréstimo consignado. Assentou que a parte autora utilizou o cartão de forma genuína, realizando saques e compras, conforme demonstrado pelas faturas (
ID. 181076061
) e pelos descontos em folha de pagamento, que ocorreram de junho de 2009 a dezembro de 2022 (
ID. 177079245
). Considerou, ainda, que as taxas de juros estavam dentro da média de mercado e que o autor possuía conhecimento do que contratava. Ao final, julgou improcedentes os pedidos, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a parte autora nos ônus sucumbenciais por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em seu Recurso de Apelação (
ID. 283647399
), a parte apelante,
JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK
, postula, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, alegando que o juízo de origem partiu de premissa fática equivocada, qual seja, a de que se teria alegado a inexistência do negócio jurídico, quando a tese principal era a violação do dever de informação sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão, reafirmando a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, que impõe onerosidade excessiva ao consumidor. Aduz que não foi devidamente esclarecido sobre a metodologia de amortização da dívida, que se tornou impagável devido à incidência de crédito rotativo e à alteração das taxas de juros ao longo do tempo. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da Lei do Superendividamento e de jurisprudência sobre o tema, pugnando pela conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, no mérito, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas Contrarrazões (
ID. 283646917
), o
BANCO BMG SA
defende a manutenção da sentença. Argui, em sede preliminar, a existência de coisa julgada em relação ao processo no 1039087-68.2022.8.11.0041, além de decadência e prescrição do direito do autor. No mérito, afirma a validade e a regularidade da contratação, que foi realizada de forma eletrônica e com expressa previsão da modalidade "cartão de crédito consignado". Sustenta que o apelante tinha plena ciência das cláusulas e que utilizou o cartão para saques e compras, conforme comprovam as faturas e os TEDs juntados aos autos. Rechaça a tese de violação ao dever de informação, a abusividade dos juros e a possibilidade de revisão ou conversão do contrato, ante o princípio do
pacta sunt servanda
. Por fim, alega a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição de indébito, requerendo, na hipótese de reforma, a compensação com os valores creditados ao apelante. Postula, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE SENTENÇA

A parte Apelante pugna, preliminarmente, em seu recurso, pela declaração da nulidade da sentença, sob fundamento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso fora inidônea e contrária às provas dos autos.

Sobre esse pedido, tenho que deve ser analisado juntamente com o mérito da lide, por se confundir com este.

VOTO – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS

A análise das preliminares apresentadas pelo Banco BMG SA nas contrarrazões revela flagrante inadequação procedimental que impede seu conhecimento por este Tribunal. As alegações de coisa julgada referente ao processo no 1039087-68.2022.8.11.0041, bem como as teses de decadência e prescrição do direito do autor, já foram devidamente examinadas e rejeitadas pelo juiz de primeiro grau em sua sentença, mediante fundamentação adequada e suficiente.

O sistema processual estabelece momentos específicos para a apresentação de cada tipo de defesa, sendo certo que as contrarrazões não constituem oportunidade adequada para renovar argumentos já apreciados e rejeitados na decisão de origem. Quando uma parte não concorda com determinados pontos da sentença, deve utilizar o recurso apropriado para questioná-los, respeitando os prazos e formas estabelecidas em lei. No presente caso, a instituição financeira não interpôs recurso contra a rejeição das preliminares, perdendo definitivamente a chance de discuti-las em razão da preclusão.

A sistemática recursal não permite que se utilize as contrarrazões como meio de rediscussão de matérias já decididas, pois isso violaria a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. Uma vez rejeitadas as preliminares na sentença e não tendo sido objeto de recurso específico, tais questões tornaram-se definitivas e não podem mais ser alteradas. Portanto, tendo o banco perdido o prazo para questionar adequadamente a rejeição das preliminares, estas já transitaram em julgado, razão pela qual não podem ser novamente apreciadas através das contrarrazões apresentadas neste recurso de apelação.

VOTO – MÉRITO.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte consumidora em face de sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que há ocorrência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, posto que lhe impôs uma modalidade de contratação diferente da pretendida, tendo praticado, ainda, taxa de juros acima da média de mercado.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em questão, as provas produzidas nos autos demonstram de forma satisfatória que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada, qual seja: cartão de crédito consignado.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito, observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como compras pela internet
etc.
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Neste ponto
, impende destacar o entendimento jurisprudencial
deste
Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Assim, tenho que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples.

Entretanto
, ao se analisar o contrato e as solicitações de saque trazidos pela instituição financeira em sua defesa (ID. 283647359, 283647361, 283647362 e 283647364), fica evidente que os instrumentos
não
possuem qualquer indicação das taxas de juros aplicáveis ao pacto, não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros praticada no caso. Ante essa situação, a Súmula 530 do STJ dispõe que: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
”

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Súmula 530 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1001091-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.

(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Assim sendo, os juros remuneratórios devidos pelo consumidor pela utilização do crédito devem ser revisados pela taxa média prevista pelo BACEN. Sob essa ótica, a meu ver:

1)
para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “
Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado
” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada, por se tratar, efetivamente, de crédito pessoal consignado, ainda que disponibilizado via operação de cartão de crédito, OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ
; e

2)
para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, deve ser considerada a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor pelos saques e compras, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado
) tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pela Apelante, entendo que
a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

APELANTE: TEREZINHA MANDUCA e BANCO AGIBANK S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de no 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora. / Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e transtornos. / Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante Agibank S.A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, o montante deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora em consonância com os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Ante todo exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para:

1)
Declarar a legalidade da contratação como Cartão de Crédito Consignado, mas, nos termos da Súmula 530 do STJ, determinar revisão da taxa de juros cobrada da parte consumidora da seguinte forma:

1.1)

para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor;
e

1.2)

para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor.

2)
Determinar que, quando da liquidação da sentença, se os descontos realizados pela instituição financeira forem superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros definida acima) seja restituído à parte consumidora na forma simples, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora em consonância com os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil;

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte apelante.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025